Tribunal: STF
Processo: ADI 1123
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-01
Data de publicação: 1995-02-01

Ementa:
EMENTA:  - Ação direta  de inconstitucionalidade. Pedido de
liminar.  Art. 20 e seu paragrafo  2. da Lei n. 8.906, de 04 de julho
de 1994.
          -  Recentemente, em  31.08.94, o  Plenário  desta Corte, ao
julgar  pedido de  liminar, na ação   direta n.  1.114 (relator o Sr.
Ministro ILMAR GALVÃO) proposta pela mesma Confederação  Nacional dos
Trabalhadores   Metalurgicos   -   CNTM,  em   que   esta   arguia  a
inconstitucionalidade  do artigo 21 da Lei n. 8.906/94 (Art. 21 - Nas
causas  em   que  for  parte   o  empregador,  ou   pessoa  por  este
representada,  os honorarios de sucumbencia são devidos aos advogados
empregados"),  não conheceu da  ação, por entender  que não ocorria o
requisito  da pertinencia objetiva, uma  vez que a circunstancia de a
referida  Confederação  contar eventualmente  com  advogados  em seus
quadros  não satisfaz esse  critério da pertinencia  - que se traduz,
quando  o legitimado  ativo e  Confederação  Sindical ou  entidade de
classe  de  âmbito  nacional, na  adequação  tematica  entre  as suas
finalidades estatutarias e o conteudo da norma impugnada -, revelando
apenas  a existência  de eventual  interesse  processual de  agir, de
indole  subjetiva, que  não  se coaduna  com  a natureza  objetiva do
controle abstrato.
          - Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.